Tribunal: STF
Processo: ARE 1371590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDAF AOS AUDITORES FISCAIS ESTADUAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 485, INC. VI, DO CPC). APELO DO AUTOR. CAUSA MADURA. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 3.462/19. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1 – O recebimento das verbas referentes ao REDAF, não encontra obstáculo na Lei Estadual nº 3.462, de 25 de abril de 2019, tendo em vista que é benefício é desprovido de caráter salarial.



    2 - In casu, é aplicável a teoria da causa madura, pois o feito comporta imediato julgamento do mérito já nesta instância, na forma do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.



    3 - O direito do autor não é controverso, mas reconhecido através do Mandado de Segurança Coletivo de nº 0006585- 17.2018.827.0000.



    4 - A planilha de cálculos apresentada pela parte autora é acolhida, devendo a importância apurada ser acrescida de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos do (RE) 870947, a partir do momento em que deveriam se efetivar os pagamentos, e juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, a contar da citação válida.



    5 - Condenação da parte ré/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será definido com base no valor que vier a ser apurado em liquidação de sentença.



    6 - Recurso conhecido e provido para julgar procedente a ação. Sentença reformada. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos “para sanar erro material e condenar o apelado, ora embargante, ao pagamento de R$ 4.393,08 (quatro mil trezentos e noventa e três reais e oito centavos), com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde quando deveria ter sido pago, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação, a título de diferença do REDAF do ano de 2017, com devolução do prazo recursal”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente